Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724999-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS ANDRADE GODOI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOUGLAS ANDRADE GODOI, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0704715-23.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em determinar que autoridade coatora se abstenha de exigir realocação com restrição laboral, até julgamento do mandamus. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que é médico da rede pública de saúde do Distrito Federal, lotado na UTI do HRAN, tendo impetrado a presente ação com o objetivo de sobrestar os efeitos do despacho do Diretor do referido hospital, que entendeu por retirá-lo da sua lotação na UTI e realoca-lo com restrição laboral, haja vista a ilegalidade da ordem, porquanto proferida sem a observância do contraditório e ampla defesa nos autos do procedimento administrativo. Afirma que a decisão de realocação foi tomada sem a possibilidade de recurso ou questionamento pelo agravante, de forma que o contraditório e a ampla defesa não lhe foram assegurados. Argumenta que o procedimento foi feito de forma tão equivocada, unilateral e arbitrária, que somente em 17 de julho e após pedido de reconsideração protocolado em 16 de julho pelo servidor agravante, é que a médica do trabalho emitiu despacho informando passo a passo para início de processo sigiloso de restrição laboral médica, pois até então, as decisões foram tomadas sem existir um procedimento formal e válido, dentro dos ditames legais. Sustenta que houve subversão no procedimento, uma vez que a decisão de realocação do servidor foi tomada antes da adoção dos procedimentos legais e administrativos previstos, afigurando-se manifestamente arbitrária, sobretudo por inexistir qualquer laudo válido ou outro documento equivalente a embasá-la. Aponta a nulidade do ato, tendo em vista que não foi comprovado e sequer notificado nenhuma falta funcional praticada pelo servidor ou até mesmo apresentado, no procedimento de realocação, quaisquer advertências ou notificações de colaboradores da UTI. Diz que a sua capacidade laboral plena está comprovada por decisão da junta médica composta por dois médicos, entre eles um especialista em psiquiatria, que atestam sua capacidade e recomendação para o trabalho em unidade de terapia intensiva. Ressalta a plausibilidade do direito na possibilidade de sanar os supostos vícios na forma do processo de remoção, o interesse público e a ausência de violação de direito de terceiros, pressupostos da convalidação de atos administrativos. Quanto ao perigo da demora na concessão da liminar pretendida, diz que são notáveis as consequências para o agravante, porquanto está na iminência de ser retirado de suas funções atuais junto à UTI do HRAN, após considerável tempo em que esteve exercendo-as, de modo que tal situação irá gerar desequilibro na vida emocional, pessoal, financeira e profissional do servidor. Requer, assim, a concessão de liminar para autorizar e determinar que o agravante seja mantido em sua lotação original na UTI do HRAN, sem qualquer realocação com restrição laboral até o julgamento do mérito do mandado de segurança. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida. Ao ID 19696538, o advogado do agravante informou seu falecimento. É o relato do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta processual dos autos principais, verifico que, em 15/09/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem (ID 72148727). O processo foi extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil, ante a morte do interditando. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015382, AGI 2015.00.2.030972-5, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/5/2017, Publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator